Tribunal: TJSP
Processo: 2222807-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. R. Decisão proferida em primeiro grau indeferiu a tutela que objetivava a fixação de alimentos provisórios. Irresignação da autora. Pretensão da fixação dos alimentos em R$12.550,00. Em segunda instância, os alimentos provisórios foram fixados em sete salários mínimos. Não acolhimento do recurso, com a revogação da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. R. Decisão proferida em primeiro grau indeferiu a tutela que objetivava a fixação de alimentos provisórios. Irresignação da autora. Pretensão da fixação dos alimentos em R$12.550,00. Em segunda instância, os alimentos provisórios foram fixados em sete salários mínimos. Não acolhimento do recurso, com a revogação da tutela recursal anteriormente deferida. Agravante atualmente não mais possui a guarda da filha. Pensão alimentícia em favor do filho foi fixada em outra ação. Fatos controvertidos que demandam melhor análise na ação principal. Revogação da liminar anteriormente deferida por esta relatora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ACOLHIMENTO DO OFERECIMENTO REALIZADO PELO AGRAVADO EM 27/01/2.020 PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO MÉDICO DA EX-MULHER E DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NO QUAL A RECORRENTE RESIDE, CUJOS VALORES SERÃO CONSIDERADOS COMO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA RECORRENTE PARA TODOS OS DEVIDOS FINS DE DIREITO até a solução do litígio. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2222807-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARIA LÚCIA APOLINÁRIO DOS SANTOS, é agravado DONIZETE
ANTONIO MIOTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Willie Zotino (OAB: 312.459/SP) e
Adriana Augusto (OAB: 170.275/SP).", de conformidade com o voto do(a) Relator(a),
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222807-35.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/5
VOTO No 10079
No Processo - Classe:
2222807-35.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcia Mayumi Okoda Oshiro Bugan
Partes:
Agravante: Maria Lúcia Apolinário dos Santos
Agravado: Donizete Antonio Mioto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO ESTÁVEL. R. Decisão
proferida em primeiro grau indeferiu a tutela que
objetivava a fixação de alimentos provisórios. Irresignação
da autora. Pretensão da fixação dos alimentos em
R$12.550,00.
Em
segunda
instância,
os
alimentos
provisórios foram fixados em sete salários mínimos. Não
acolhimento do recurso, com a revogação da tutela recursal
anteriormente deferida. Agravante atualmente não mais
possui a guarda da filha. Pensão alimentícia em favor do
filho foi fixada em outra ação. Fatos controvertidos que
demandam melhor análise na ação principal. Revogação da
liminar anteriormente deferida por esta relatora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
ACOLHIMENTO DO OFERECIMENTO REALIZADO
PELO AGRAVADO EM 27/01/2.020 PARA PAGAMENTO
DO CONVÊNIO MÉDICO DA EX-MULHER E DO
CONDOMÍNIO
DO
IMÓVEL
NO
QUAL
A
RECORRENTE RESIDE, CUJOS VALORES SERÃO
CONSIDERADOS COMO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA
RECORRENTE PARA TODOS OS DEVIDOS FINS DE
DIREITO
até
a
solução
do
litígio.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 36, proferida nos
autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, a qual indeferiu a
tutela postulada pela demandante, objetivando a fixação de alimentos provisórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222807-35.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/5
A agravante narrou ter iniciado o relacionamento com o agravado em
2002, aos dezessete anos, ocorrendo o casamento em 2003, totalizando dezesseis anos
de união e atualmente não trabalhava fora do lar.
Informou que o primeiro e único emprego da recorrente foi na
empresa do agravado e que permaneceu fora do mercado de trabalho ao longo dos anos
de convivência, cuidando dos dois filhos do casal.
Relatou que o recorrido era empresário bem sucedido do ramo de
materiais plásticos descartáveis e desfrutava de situação financeira abastada, até o
abandono do lar em 2018. Contudo, após a separação, depositava expressiva quantia na
conta corrente da agravante, eis que ciente da condição financeira confortável da
família, consoante demonstrado pelos extratos bancários encartados no processo.
Asseverou receber, mesmo após a separação, a quantia equivalente a
R$12.550,00 mensais (fls. 16) depositados pelo agravado diretamente na conta corrente
da agravada, em virtude das necessidades referentes ao condomínio, manutenção de
veículo e outros.
Afirmou que por vingança, o agravado cancelou o plano de internet, tv
a cabo, pagamento de cartões de crédito, seguro do carro e outros e que efetuava o
pagamento mensal de R$200,00 em favor da criança, contribuindo de forma indireta,
com o pagamento do seguro saúde e odontológico, além de outros.
Aliás, o demandado ingressou com ação de modificação de guarda e
exoneração de alimentos em relação à filha do casal, cuja finalidade era cessar o
pagamento da quantia de 2,5 salários mínimos, os quais vinham sendo depositados
mensalmente.
Em consequência, postulou a concessão da tutela para fixação dos
alimentos provisórios no valor de R$12.550,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222807-35.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 4/5
A decisão de fls. 88/90 concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao
recurso, fixando os alimentos provisórios para a ex mulher em sete salários mínimos.
A contraminuta foi apresentada às fls. 96/106.
O agravado peticionou nos autos às fls. 126/127 requerendo a
autorização liminar para efetuar o pagamento do convênio médico e do condomínio no
qual reside a ex-mulher, com abatimento dos referidos valores na pensão fixada.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser parcialmente provido, com
acolhimento do oferecimento realizado pelo ex-marido na última sexta-feira
(27/01/2020) por petição, até o julgamento do mérito.
Conforme se infere do contido nos autos, a agravante pretende a
fixação de alimentos provisórios no valor de R$12.550,00 mensais e o casal possui dois
filhos, Nicole e William.
Cumpre observar que a ação principal pretende o reconhecimento e
dissolução de união estável, pois a agravante foi casada com o recorrido de 2003 a 2008,
data em que se divorciaram, restando ajustado que o genitor pagaria pensão alimentícia
para a filha e para a agravante no valor de cinco salários mínimos.
Entretanto, reataram o relacionamento no ano seguinte até 2018,
correspondendo ao período de união estável discutido nos presentes autos.
Aliás, deve ser ponderado que a filha do casal atualmente reside com o
pai, em virtude de liminar deferida em processo de Ação de Guarda cumulada com
Exoneração de Alimentos e o filho William teve os alimentos arbitrados em outra ação
judicial, no valor de nove salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222807-35.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 5/5
A informação relacionada aos alimentos fixados em favor do filho
menor, foi indevidamente omitida no presente recurso, causando distorções em relação à
avaliação do pedido liminar desta ação de alimentos relacionada à ex mulher.
Sendo assim, tendo em vista que a recorrente não possui atualmente a
guarda da filha e que já foram fixados alimentos em favor do filho da agravante, além de
haver discussão nos autos sobre fatos controvertidos os quais deverão ser melhor
elucidados no decorrer da ação principal a decisão agravada deverá ser ratificada,
mantendo-se o indeferimento da tutela provisória pleiteada pela demandante até decisão
final na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.
Em consequência, ficam revogados os alimentos outrora arbitrados na
decisão liminar de fls. 88/90.
Por fim, não obstante o não provimento ao recurso, impõe-se o
acolhimento do oferecimento do genitor (efetuado por petição no dia 27/01/2.020), o
qual concordou em pagar diretamente o condomínio do apartamento onde reside a ex-
mulher e o respectivo plano de saúde, cujos valores serão considerados como pensão
alimentícia da recorrente para todos os devidos fins de direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
da ex-mulher, acolhendo o oferecimento do genitor efetuado na petição de fls. 126/127,
nos termos da fundamentação, até o julgamento do mérito do recurso.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora